Tribunal: STF
Processo: RE 140169
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE ALÇADA. DECISÃO, EM
INSTÂNCIA ÚNICA, DE PRIMEIRO GRAU, VERSANDO MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
DELA CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM
BASE NO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E NÃO
RECURSO A ÓRGÃO JUDICIÁRIO DE SEGUNDO GRAU. ESTÁ CORRETO ACÓRDÃO
QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO CÍVEL EM CAUSA DE ALÇADA, NÃO OBSTANTE,
NO RECURSO, SE DISCUTA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.